Tribunal: CARF
Processo: 10530.723435/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723435/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
HELIO BUSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARRENDAMENTO, PARCERIA
OU CONDOMÍNIO DE PRODUÇÃO RURAL. CONTRATAÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Por aplicação dos artigos 15, 22 e 25 da Lei no 8.212/1991, o produtor rural
que contrata contribuintes individuais equipara-se à empresa e deve contribuir
para o Regime Geral de Previdência Social sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais por ele contratados, seja a atividade desenvolvida na
forma de arrendamento rural, parceria rural ou condomínio de produção rural.
CONTRATAÇÃO
DE
TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO E
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. OBRIGATORIEDADE.
A contratação de trabalhadores autônomos ou de contribuintes individuais é
fato gerador de contribuições previdenciárias, que atinge simultaneamente dois
contribuintes: o produtor rural pessoa física equiparado à empresa e o
segurado.
MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 14
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude,
a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
A simples apuração de omissão fatos geradores de contribuição previdenciária
em GFIP por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75% . Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-008.765, de 07 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10530.723230/2016-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723435/2016-67
Fl. 7847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que manteve lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas
por produtor rural pessoa física, incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços.
Notificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação na qual
apresenta as seguintes teses de defesa, em síntese:
1 – Discorre sobre a “existência do contrato de parceria”, defendendo a
“ilegalidade” da “transformação”, pela Fiscalização, de “Contrato Particular de Parceria
Agrícola em Contrato Particular de Condomínio Rural para concluir que
11.2 - Como já demonstrado, os serviços foram prestados a Parceria Rural e não ao
Contribuinte Individual autuado, até porque, como Contribuinte Individual ele recolhe
para a previdência sobre o montante de seu resultado na atividade rural.
11.3- O fato é que não existe previsão legal para tributação do contrato de parceria nos
moldes de equiparado a empresa, então por presunção do fiscal autuante, o lançamento
foi feito em nome da contribuinte pessoa física.
11.4 - Essa desconsideração do contrato particular de parceria agrícola não encontra
fundamentação em nenhuma legislação, seja civil ou tributária.
11.5 - Note Julgador que as propriedades rurais da parceria, a exemplo, Fazendas
Busato, Porto Alegre e Água Funda, (matriculas 1155, 0985, 5185, 1810, 1793), não são
de propriedade comum aos Parceiros, apesar de haverem outras propriedades que lhes
são comuns, documentos 9-17 e 24.
11.6 - Nesta seara temos a mesma situação no caso das aeronaves, que NÃO são de
propriedade de todos os Parceiros, ao mesmo tempo, em copropriedade, mas sim de
propriedade individual de cada um dos parceiros, documentos 18-23.
2 – Alega que à vista do inciso III do § 4o do artigo 3o da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, que incluiu o condomínio como passível de equiparação a empresa, e não
incluiu a Parceria Rural, o auditor fiscal resolveu então desconsiderar a referida Parceria Rural,
transformando-a em condomínio; portanto, em nenhum momento o contribuinte autuado
descumpriu qualquer obrigação acessória em relação aos fatos geradores constantes do auto de
infração, porque a desconsideração do contrato de parceria é completamente descabida, e que em
nenhum artigo da legislação tributária que rege a matéria determina a equiparação de uma
PARCERIA RURAL a uma empresa;
Fl. 7848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

Quanto à multa aplicada, alega:
13.4 – É incompreensível que uma autoridade fiscal, mesmo tendo conhecimento de
seus atos, atribua, mesmo em tese, crimes a terceiros lastreados em sua presunção,
especificamente os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou a impugnação
improcedente.
Cientificado da decisão de piso o contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário, por meio do qual apresenta as seguintes teses de defesas:
1 - afirma estar recorrendo da Conclusão Fundamental apresentada pela decisão
recorrida, em relação à qual alega que há dois pontos a serem combatidos, quais sejam:
1.1 - a possibilidade de um grupo de agricultores pessoas físicas optarem,
facultativamente, por uma modalidade de contrato para exercer a atividade agropecuária, prevista
no Estatuto da Terra, chamada Parceria Rural; e
1.2 – a vigência do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
1.3 - afirma que em sede recursal não se resigna com a fundamentação
apresentada pela DRJ, mas entende que esta deixou de enfrentar a principal delas, que seria o art.
76 da IN RFB 971, de 2009, que entende prever claramente que é obrigação do próprio
‘autônomo’ (contribuinte individual) que prestou serviços ao produtor rural pessoa física
recolher as contribuições previdenciárias por ele devidas, o que desconstitui toda a
fundamentação trazida pelo julgador de piso;
1.4 – discorre sobre sua não equiparação à empresa e sobre ofensa ao princípio da
legalidade, ao não se observar o referido art. 76 da IN RFB 971;
2 – Abre Capítulo intitulado DO REFORÇO ÀS TESES INTENTADAS NA
IMPUGNAÇÃO INICIAL A FIM DE FACILITAR A ANÁLISE DO DOCUMENTO, no qual
transcreve as exatas teses apresentadas quando da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Registro inicialmente que, em que pese o contribuinte não ter invocado a
aplicação do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
quando da impugnação, dispositivo no qual fundamenta seu recurso,
entendo que não se trata de inovação recursal, pois a referida Instrução
Normativa foi parte das disposições legais em que se fundamentou o
julgador de piso, de forma que o contribuinte se vale do mesmo ato
normativo para alegar a sua inobservância integral.
Posto isso, entendo que o recurso é tempestivo e que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto que dele conheço.
No recurso o contribuinte afirma estar recorrendo da seguinte conclusão
apresentada pela decisão recorrida (fls. 7719/7720):
Fl. 7849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

Mérito dos lançamentos fiscais: conclusão fundamental.
Neste contexto, uma conclusão óbvia, mas, neste caso, fundamental, se impõe:
Em face das disposições legais pertinentes, a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os honorários pagos a trabalhadores autônomos pelo
produtor rural pessoa física, independe da forma como os contratantes estejam
organizados (estritamente “parceiros” de uma “parceria rural” ou “condôminos”
de um “condomínio de produção rural”).
É, portanto, inteiramente válida a conclusão da Fiscalização de que: quando
produtores rurais pessoas físicas (cinco, neste caso), proprietários de terras em
condomínio, organizados de tal forma, que constituem, na prática, um
“condomínio de produção rural” (assim entendidas propriedades comuns e
indivisas, sobre as quais implantaram um empreendimento administrado também
em comum pelos próprios “condôminos”), contratam outros contribuintes
individuais (prestadores autônomos de serviços), resulta necessariamente desta
prática a obrigatoriedade de recolhimento das correspondentes contribuições
previdenciárias incidentes sobre as respectivas remunerações, além das
obrigações (acessórias) de inserção das respectivas informações em folhas de
pagamento e em GFIP, pois, neste caso, os mesmos dispositivos legais, relativos
à incidência de contribuições previdenciárias, são aplicáveis à “parceria rural” e
ao “condomínio de produção rural”, dada a semelhança da natureza jurídica de
ambas: sociedades “não personificadas” de pessoas físicas, criada com a
finalidade de realizar exploração de atividade econômica, mediante, inclusive,
contratação de segurados obrigatórios da Previdência Social (sejam empregados
ou prestadores de serviços autônomos).
Alega que há dois pontos a serem combatidos, quais sejam:
1 – A possibilidade de um grupo de agricultores pessoas físicas optarem,
facultativamente, por uma modalidade de contrato para exercer a
atividade agropecuária, prevista no Estatuto da Terra, chamada Parceria
Rural; e
2 – a vigência do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Afirma que em sede recursal não se resigna com a fundamentação
apresentada pela DRJ, mas entende que esta deixou de enfrentar a
principal delas, que seria o art. 76 da IN RFB no 971, de 2009, que
entende prever clara obrigação de que é o próprio autônomo (contribuinte
individual) que prestou serviços a produtor rural pessoa física que está
obrigado a recolher as contribuições previdenciárias.
Cita ainda trechos do voto condutor da decisão recorrida para afirmar que
NÃO é empresa, quais sejam,
É exatamente nesta situação que se encontram as pessoas físicas consideradas:
justamente na simultânea condição de pessoas físicas e contribuintes individuais,
que, em conjunto, exploram atividade rural, a qualquer título.
Ora, sendo o Contribuinte, ao mesmo tempo, pessoa física e produtor rural,
contratante de outros contribuintes individuais (estes, prestadores de serviços,
como pessoas físicas e “autônomos”), com que fundamento se investe na
condição de contribuinte de contribuições previdenciárias sobre a remuneração
dos prestadores de serviço que contrata e remunera?
A resposta: na conjunção das disposições dos artigos 15, 22 e 25 da Lei no
8.212/1991.
Fl. 7850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

O artigo 22 determina as contribuições previdenciárias de responsabilidade da
“empresa” (enquanto empregadora e contratante de “contribuintes individuais”
ou “autônomos”):
...
Combate tal conclusão argumentando que a resposta à pergunta feita no
trecho citado não seria àquela dada pelo julgador, e sim o art. 76 da IN
RFB 971, de 2009.
Conclui que somente diante da tentativa de equipará-lo à empresa é que
prevaleceria a tese de que ele teria responsabilidade pelo recolhimento
das contribuições a ele imputadas no lançamento (dos contratados
autônomos que lhe prestaram serviços), porém estaria agindo
corretamente na forma facultada pela lei (não cita qual seria essa lei) e
pelo art. 76 da IN 971, de 2009. À vista de tais colocações, entende haver
claro desrespeito ao princípio da legalidade, sobre o qual passa a
discorrer, e que diante do art. 76 da IN RFB no 971, de 2009, editada pela
própria Receita Federal, o lançamento ora combatido não prospera, pois
entende não possuir qualquer responsabilidade por recolher qualquer
contribuição dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Bem se vê que o contribuinte sustenta todo o seu recurso em
interpretação dada ao art. 76 da IN RFB no 971, de 2009, pois ele mesmo
afirma que não se resigna com a fundamentação apresentada pela DRJ,
mas entende que esta deixou de enfrentar a principal delas, que seria o
citado art. 76 da IN RFB 971, de 2009, que assim disciplina:
Art. 76. O segurado contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida por
serviços prestados por conta própria a pessoas físicas, a outro contribuinte
individual equiparado a empresa, a produtor rural pessoa física, à missão
diplomática ou à repartição consular de carreiras estrangeiras.
Percebo haver um equívoco por parte do contribuinte quanto à
interpretação e remissão exclusiva àquele dispositivo. Numa relação de
trabalho, tanto o empregado/contribuinte individual que presta o serviço,
quanto o empregador/tomador do serviço têm a seu cargo a obrigação de
recolher as contribuições por eles devidas, estabelecidas em lei.
Inicialmente é preciso analisar a alegação do contribuinte de que ele não
pode ser equiparado à empresa. Não é isso o que determina a legislação
citada tanto no Auto de Infração, quanto na decisão recorrida. Vejamos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
...
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem
como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou
Fl. 7851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira
estrangeiras.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência
...
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e
...
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste
Regulamento:
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta
serviço;
Ainda de acordo como a alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212,
de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
Assim, o produtor rural (que é um contribuinte individual) que contrata
segurado (o contribuinte individual é segurado obrigatório da
previdência) para lhe prestar serviço equipara-se a empresa para fins de
cumprimento de obrigações previdenciárias, em relação ao segurado
contratado.
Posto isso, a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, trata na Seção II
do Capítulo III, “Da Contribuição do Segurado Contribuinte Individual”,
e estabelece:
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual
é:
...
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
...
b) 11% (onze por cento), em face da dedução prevista no § 1o, incidente sobre:
Fl. 7852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

...
4. a remuneração que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, pelos
serviços prestados a outro contribuinte individual, a produtor rural pessoa física,
a missão diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras, observado
o disposto no § 2o.
§ 1o O segurado contribuinte individual pode deduzir de sua contribuição mensal,
45% (quarenta e cinco por cento) da contribuição devida pelo contratante,
incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado no respectivo
mês, limitada a dedução a 9% (nove por cento) do respectivo salário-de-
contribuição, desde que:
...
II - a partir de 1o de abril de 2003, os serviços tenham sido prestados a outro
contribuinte individual, a produtor rural pessoa física, a missão diplomática ou
repartição consular de carreiras estrangeiras;
...
Na sequência, na Seção IV do mesmo Capítulo III trata “Das
Contribuições da Empresa”, e assim disciplina:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
....
II - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhes prestam serviços, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de março de
2000;
E na Seção VII, ao tratar “Da Responsabilidade pelo Recolhimento das
Contribuições Sociais Previdenciárias”, disciplina:
Art. 76. O segurado contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida por
serviços prestados por conta própria a pessoas físicas, a outro contribuinte
individual equiparado a empresa, a produtor rural pessoa física, à missão
diplomática ou à repartição consular de carreiras estrangeiras.
Art. 78. A empresa é responsável:
I - pelo recolhimento das contribuições previstas no art. 72;
II - pela arrecadação, mediante desconto na remuneração paga, devida ou
creditada, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados empregado e
trabalhador avulso a seu serviço, observado o disposto nos §§ 2o e 4o;
III - pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário-de-contribuição, e
pelo recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual que lhe
presta serviços, prevista nos itens 2 e 3 da alínea "a" e nos itens 1 e 3 da alínea
"b" do inciso II do art. 65, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de
2003; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro
de 2019)
;
Assim, bem se vê que o art. 76 nada mais estabelece do que a
responsabilidade do contribuinte individual que presta serviço a produtor
rural recolher a contribuição a seu cargo, da mesma forma que o art. 78
Fl. 7853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

estabelece a responsabilidade que tem a empresa ou equiparada recolher
as contribuições a seu cargo.
Note-se que o lançamento se limitou à parte patronal de 20%, tudo em
conformidade com a legislação, que prevê, em relação à alíquota, que
(Decreto no 3.048, de 1999):
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador
avulso, além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
...
§ 4o Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro ou de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados a base de cálculo da contribuição da
empresa corresponde a vinte por cento do valor registrado na nota fiscal, na
fatura ou no recibo, quando esses serviços forem prestados sem vínculo
empregatício por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor
autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte
remunerado privado individual de passageiros, e operador de máquinas.
Com base nessas previsões legais, foi efetuado o lançamento dos valores
que estão discriminados às fls. 7.574, relativos à contribuição devida pela
empresa (cota patronal), cuja base de cálculo, no caso de transportadores
autônomos contratados, foi de 20% do valor omitido em GFIP e não
comprovado o seu recolhimento (nos termos do § 4o do art. 201 do
Decreto no 3.048, de 1999, acima copiado), que foi dividido por 5, por se
tratar de 5 pessoas (independente de serem condôminos ou parceiros);
semelhantemente procedeu-se ao lançamento que está as fls. 7.575,
relativa à contribuição devida pela empresa (cota patronal), relativa aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, cuja base de cálculo
foi os valores não declarados em GFIP e nem comprovado o seu
recolhimento, sobre os quais aplicou-se a alíquota de 20% e dividiu-se o
valor por 5, por se tratar de 5 pessoas (independente de serem
condôminos ou parceiros).
Assim, não assiste razão ao contribuinte em suas teses recursais, devendo
o lançamento ser mantido incólume.
Capítulo 2 – DO REFORÇO ÀS TESES INTENTADAS NA
IMPUGNAÇÃO INICIAL A FIM DE FACILITAR A ANÁLISE DO
DOCUMENTO.
Tendo em vista o já exposto no Capítulo 1, e considerando que neste
Capítulo o contribuinte repete as exatas teses apresentadas quando da
impugnação, informando que as teses apresentadas na impugnação
reforçam aquelas apresentadas em recurso a fim de facilitar a sua análise,
adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos
do artigo 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
transcrevendo os excertos abaixo, exceto quanto ao Capítulo referente à
qualificação da multa aplicada:
Fl. 7854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

I – Aspectos formais do auto de infração.
Assim, quanto a este tópico:
1. As alegações de “superficialidade do lançamento” ou “descrição imprecisa dos
fatos”, além de indevidas, são também genéricas e, por isso, não podem ser
levadas em conta para constatação das alegadas infrações às disposições
mencionadas do CTN (artigos 110, 142 e 144).
2. Tampouco a alegação de estar o lançamento fiscal “fundado em motivos
inexistentes” pode ser considerada, pois os próprios Contribuintes, que são
assumidamente produtores rurais pessoas físicas (assim inclusive se declaram
para efeito de enquadramento e apuração do imposto de renda), reconhecem
(como não poderia deixar de ser) que contrataram trabalhadores “autônomos”,
remunerando-os e os inserindo em GFIP, ainda que apenas parte deles.
II – “Parceria rural” ou “condomínio de produção rural”.
Considerando os conceitos de “arrendamento rural”, de “parceria rural” e de
“condomínio de produção rural” (ou, especificamente, “condomínio de produção
rural”) é possível constatar basicamente que:
3. No “arrendamento rural” e na “parceria rural” a exploração dá-se por terceiros,
distinguindo-se os respectivos contratos pela forma de remuneração do
proprietário (respectivamente, aluguel ou participação no resultado).
4. O “condomínio de produção rural”, por seu turno, é, em princípio, justamente
isto: “um condomínio”. Ou seja: trata-se de um imóvel rural de propriedade de
mais de uma pessoa (cada uma delas detentora de “parte ideal” do imóvel). Por
isso, neste caso, a forma como se dá a exploração do imóvel (pelos próprios
condôminos ou por terceiros) é que mais precisamente determinará seu
enquadramento:
Se for arrendado, constitui um “arrendamento rural”;
Se for cedido para parceiros, caracterizará uma “parceria rural”;
Se explorado pelos próprios condôminos, pode simplesmente ser denominado,
“condomínio de produção rural”, exatamente como considerou a Fiscalização.
Estabelecidas estas premissas, as seguintes conclusões podem ser extraídas
(considerando as hipóteses em que a exploração da atividade rural se dá por
pessoas físicas):
5. As distinções entre as formas de exploração do imóvel rural (diretamente pelo
proprietário, único ou pelos condôminos, no caso de “condomínio de produção
rural”; na forma de “parceria rural” ou de “arrendamento rural”) têm relevância,
sob o aspecto da tributação do imposto de renda, considerando a forma de
exploração do empreendimento:
Como “renda”, no caso do arrendamento (considerando o “arrendante”, o
proprietário ou os condôminos que apenas recebem o aluguel, sem participação
no resultado da exploração rural).
Como “resultado da atividade rural”, na “parceria rural”, no “arrendamento
rural” (considerando o “arrendante”, a pessoa que explora atividade rural) ou
“condomínio de produção rural” (considerando a hipótese em que, além de
condôminos, os proprietários também realizam, em conjunto, a exploração do
imóvel, apropriando-se dos resultados).
6. Sob o aspecto da incidência de contribuições previdenciárias, no entanto, é
essencial estabelecer se o produtor rural está organizado como pessoa física
(segurado especial ou produtor rural pessoa física) ou como pessoa jurídica
(agroindústria, por exemplo). Se organizado como pessoa física (seja na
“parceria rural”, no “arrendamento rural” ou no “condomínio de exploração
Fl. 7855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

rural”), é necessário apurar se contratou segurados da Previdência Social, sejam
eles empregados ou “autônomos”.
7. A determinação da forma como a pessoa física intervém na relação
estabelecida para exploração do imóvel rural (se apenas proprietário do imóvel
ou se participante dos resultados da exploração da atividade rural) é relevante
para estabelecer a quem cabe a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados e
dos prestadores de serviços “autônomos” eventualmente contratados.
8. No presente caso, em que os coproprietários dos imóveis se organizam como
produtores rurais pessoas físicas (contratantes de empregados e de prestadores de
serviços “autônomos), em conjunto (com atribuições e responsabilidades fixadas
em percentual comum de 20%), todos são evidentemente responsabilizáveis, na
medida em que, além de proprietários, assumem a condição de exploradores da
atividade rural, e, por isso, foram responsabilizados por todas as contribuições
previdenciárias devidas, na proporção das respectivas participações.
9. Diversamente, portanto, do que sustenta a Impugnação, o fundamento do
lançamento fiscal não é, pois, a “desconsideração da parceria rural” que defende
estar devidamente formalizada entre os coproprietários dos imóveis rurais, em
relação aos quais foram realizados os lançamentos fiscais.
10. A caracterização da existência de um “condomínio rural” pela Fiscalização
dá-se na medida em que constata a existência de um conjunto de imóveis
explorados pelo conjunto de seus coproprietários (nenhum deles figurando
apenas como cedente do imóvel, mas todos com os mesmos direitos e deveres
recíprocos), do que se extrai a responsabilidade solidária destes proprietários, ao
se apurar que cada um deles (são cinco) concorre em partes iguais para o custeio
e se apropriam também em partes iguais do resultado (20%).
11. Justamente por tais razões, caracterizada a existência de um “condomínio de
produção rural”, na medida em “que todos participam da exploração da
atividade”, a Fiscalização promoveu a retificação de ofício das matrículas CEI
dos imóveis, de forma incluir os demais coproprietários (já que as inscrições
originais contemplavam, em cada uma delas, apenas um deles), passando, assim,
a considera-los expressamente “corresponsáveis”.
12. Realizada as retificações cadastrais das matrículas CEI, a Fiscalização
promoveu os lançamentos fiscais, repartindo os respectivos montantes em partes
iguais, proporcionais às participações dos “condôminos”.
13. Sob o ponto de vista da incidência de contribuições previdenciárias, o
essencial, o relevante é, como se tenha organizado, de “arrendamento”, de
“parceria rural” ou mesmo que tenha assumido a forma de um “condomínio
rural”), contratou e remunerou pessoa física, que, na condição de contribuinte
individual (ou seja, “autônomo”), lhe prestou serviços, incidindo contribuições
previdenciárias, nesta hipótese.
14. Ora, sendo o Contribuinte, ao mesmo tempo, pessoa física e produtor rural
(portanto, contribuinte individual), e tendo contratado e remunerado outros
contribuintes individuais (que lhe prestaram serviços, na condição de pessoas
físicas ou “autônomos”), assume necessariamente a condição de contribuinte de
contribuições previdenciárias com fundamento na conjunção das disposições dos
artigos 15, 22 e 25 da Lei no 8.212/1991.
15. O artigo 25 da Lei no 8.212/1991, segundo suas vigentes disposições
(determinadas pela Lei no 10.256/2001), equiparando o produtor rural pessoa
física a empresa, estabelece, portanto, que:
São substituídas as contribuições patronais (incisos I e II do artigo 22 da Lei no
8.212/1991 – patronal e de custeio do seguro de acidente do trabalho) pelas
contribuições de “2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção” (inciso I do artigo 25) e “0,1% da receita bruta proveniente da
Fl. 7856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente
do trabalho” (inciso II do artigo 25).
Como não há referência às demais contribuições previdenciárias próprias da
empresa têm-se como mantidas as demais, dentre as quais a incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais contratados (incidência esta que
constitui, aliás, exatamente o fundamento dos lançamentos compreendidos neste
processo).
16. Também sob o aspecto da sujeição passiva das relações tributárias em
análise, a conclusão que se impõe é da procedência dos lançamentos fiscais, por
força das disposições do CTN (artigos 121 a 123), corroboradas pelas
disposições da Lei no 8.212/1991 (artigo 15) e harmonizadas pelo Código Civil
(artigos 966, 967, 971, 984, 985 e 986 a 99), todos anteriormente transcritos.
Pois, tratando-se o empreendimento de uma “sociedade não personificada”, que
promove a contratação de empregados e de prestadores de serviços “autônomos”,
a responsabilidade, nos literais termos das disposições transcritas é dos sócios,
ou seja, dos condôminos, que constituem justamente as pessoas que exploram a
atividade rural e que são formalmente e na prática os proprietários, em conjunto,
não apenas dos imóveis rurais, como também dos demais bens (móveis,
utensílios, máquinas, veículos, equipamentos, instalações, benfeitorias, animais)
utilizados pelo empreendimento.
17. Aliás, não são apenas os proprietários (pessoas físicas, produtores rurais) de
todos os meios de produção utilizados no empreendimento rural que dirigem, são
também os beneficiários dos resultados destes empreendimentos, sendo,
inclusive, tributados pelo imposto de renda como tal (ou seja, como pessoas
físicas).
2.2 - Da multa qualificada
Quanto à qualificação (duplicação) da multa, transcrevo os fundamentos
da DRJ para sua manutenção:
A Fiscalização alinhou os fatos e circunstâncias suficientes para caracterizar a
ocorrências dos requisitos legais determinantes da qualificação da multa de
ofício, não apenas quanto à omissão de fatos geradores em GFIP, como também,
em vários casos, a não contabilização ou, em outros, a contabilização de valores
não devidamente corroborados pelos documentos fiscais idôneos, de cujas
práticas poderiam decorrer consequências tributárias que indevidamente
favoreceriam o Contribuinte.
A omissão de segurados obrigatórios da Previdência Social em GFIP (no caso,
de contribuintes individuais, prestadores de serviços denominados “autônomos”),
independentemente da situação econômica da empresa declarante (de liquidez ou
insolvência) ou dos objetivos pessoais dos responsáveis pelo preparo e
transmissão das GFIP (de reduzir ou não o montante dos tributos a serem
recolhidos), traz como inevitável consequência a redução da base de cálculo das
respectivas contribuições previdenciárias devidas, ou seja, equivale à prestação
de informações à Administração Tributária com a omissão de fatos geradores, o
que, como regra geral, se enquadraria no tipo penal previsto na Lei no 8.137/1990
(que “define crimes contra a ordem tributária, econômica contra as relações de
consumo”), mas, por se tratar de “sonegação fiscal previdenciária”, amolda-se no
tipo penal previsto no próprio Código Penal (artigo 337-A).
Tanto o STF, quanto o STJ, adotam, já há muito tempo e de forma pacífica, a
tese de que para a comprovação da prática do crime de sonegação fiscal (e,
portanto, inclusive o de sonegação fiscal previdenciária) é exigível, sob o aspecto
do elemento subjetivo da conduta do autor, a caracterização do “dolo genérico”,
ou seja, não é essencial a demonstração de que a conduta tenha sido praticada
com uma finalidade específica (o que seria exigível no caso do “dolo específico”,
que demandaria a demonstração de tal finalidade), bastando constatar que a
Fl. 7857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

conduta tenha sido realmente praticada, dela resultando os efeitos previstos na
lei, sobre o que não remanesce a mínima dúvida, pois é inquestionável que o
Contribuinte omitiu fatos geradores em GFIP, do que resultou a prestação de
informações legais, de natureza e efeitos tributários, juridicamente relevantes: a
Administração Tributária registrou, nos seus controles automatizados de
arrecadação das contribuições previdenciárias, que o declarante não devia
tributos em relação à considerável quantidade de segurados obrigatórios que
contratou e remunerou, ou, de outra forma, que, no final das contas, declarou que
devia o tributo em montantes menores do que os realmente devidos.
Além do mais, a Fiscalização muito bem relatou as circunstâncias que
autorizavam admitir que as faltas praticadas (as omissões) eram (ou não
poderiam deixar de ser) do conhecimento do Contribuinte.
A Súmula CARF no 14, embora não trate do tributo aqui discutido,
determina que, em situação semelhante a aqui discutida:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Para fundamentar sua conclusão pela manutenção da qualificação da
multa, a DRJ cita vários julgados do STJ e do STF no sentido de ser
desnecessária para tal qualificação a demonstração de dolo específico.
Noto entretanto que todos os julgados citados abordam o crime de
apropriação indébita, o que não existe no presente caso, pois não houve
qualquer retenção de contribuições previdenciárias.
O que noto no caso concreto é caso típico de omissão de segurados
obrigatórios em GFIP, com o consequente não recolhimento de
contribuição devida pelo contribuinte, equiparado à empresa, relativo à
parte patronal, condutas que, ao teor dos fundamentos da súmula citada,
não são suficientes para qualificação da multa. Pelos termos do recurso, o
contribuinte realmente acreditava não ser contribuinte das contribuições
patronais apuradas, por isso não as declarava em GFIP, de forma que a
motivação para a infração constatada se confunde com as alegações
apresentadas para o agravamento da multa. Veja que o Auditor-Fiscal
alega que
3.13 Ao não declarar em GFIP as remunerações pagas aos prestadores de
serviços pessoas físicas, a empresa deixou de arcar com os reflexos contributivos
destes pagamentos, no caso, as contribuições previdenciárias patronais, objeto do
lançamento.
3.14. Não é concebível que uma empresa não perceba, por meses seguidos, que
está deixando de declarar fatos geradores e de recolher parcela significativa
referente as contribuições patronais.
3.15. Destacamos ainda, o fato do contribuinte haver declarado normalmente em
GFIP os outros segurados obrigatórios da Previdência Social (Segurados
Empregados), o que denota que o sujeito passivo tinha pleno conhecimento da
legislação pertinente a Previdência Social, tendo, no entanto, preferido omitir
especificamente os dados dos Contribuintes Individuais, com o único intuito de
sonegar as contribuições previdenciárias incidentes.
3.16. Portanto, resta evidente a intenção de sonegar, de retardar ou impedir o
surgimento da obrigação previdenciária, por parte do Contribuinte, quando não
declarou em GFIP as remunerações de contribuintes individuais prestadores de
Fl. 7858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

serviço pessoas físicas, visando com isso a redução do valor devido das
contribuições previdenciárias.
3.17. No que tange a qualificação da multa aplicada, é oportuno destacar que o
contribuinte adotou de forma reiterada este tipo de procedimento (Omissão em
GFIP de fatos geradores de contribuição previdenciária) em 09 (nove) de suas
propriedades rurais.
Não vejo qualquer comprovação de evidente intuito de fraude por parte
do sujeito passivo, tanto que o lançamento baseou-se nos documentos por
ele apresentados em atendimento à intimação; não há nos autos
demonstração de que houve por parte do infrator conduta premeditada
com o objeto de afastar ilicitamente a incidência de contribuições
previdenciárias, o que ensejaria, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, a duplicação da penalidade aplicada, de forma que a
multa a ser aplicada ao caso é aquela no percentual de 75%, conforme
previsão legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
2.3 - Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Quanto a este Capítulo, cito a Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para desqualificar
a da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 7859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723435/2016-67

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para desqualificar a da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício e Redator

Fl. 7860
DF CARF MF
Documento nato-digital